Tribunal: TJES
Processo: 0000090-67.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência; Urgência
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000090-67.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA MARIA DE SOUZA FERREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0000090-67.2023.8.08.0013

ORIGEM:
Juízo de Castelo - 2ª Vara

RECORRENTE:
JESSICA MARIA DE SOUZA FERREIRA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE CASTELO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REFLUXO VÉSICO-URETERAL. TUTELA LIMINAR DEFERIDA E CUMPRIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DOS ENTES PÚBLICOS. REALIZAÇÃO DE EXAMES NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DA ORDEM. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO POSTERIOR FIXANDO INCIDÊNCIA EFETIVA DE ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUTOMÁTICA SANÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a decisão liminar, mas afastou o requerimento de aplicação de multa. Em contrarrazões, pugna o Estado do Espírito Santo, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Castelo, objetivando o fornecimento de procedimento cirúrgico para correção de refluxo vésico-ureteral, sob a alegação de que havia ingressado na fila para realização da cirurgia em setembro de 2022, sem retorno efetivo da Administração Pública. Pleiteou: a concessão de tutela de urgência para compelir os entes demandados a providenciar o tratamento cirúrgico indicado, bem como, no curso do processo, após notícia de cumprimento da medida, postulou a aplicação de multa aos réus por suposto descumprimento da decisão liminar, além da procedência integral do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a definir se, embora a obrigação principal tenha sido satisfeita com a realização do procedimento cirúrgico deferido liminarmente, subsiste fundamento para reformar a sentença apenas no ponto em que afastou a aplicação de multa por alegado descumprimento da tutela de urgência, notadamente diante da tese da Recorrente de demora injustificada dos entes públicos e da conclusão adotada na origem no sentido de que não houve inércia apta a justificar a incidência de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida. Conforme se extrai dos autos, a Autora ajuizou a presente demanda para obtenção de procedimento cirúrgico de correção de refluxo vésico-ureteral, tendo sido deferida tutela de urgência para assegurar o tratamento pleiteado. Posteriormente, o Estado do Espírito Santo comprovou o cumprimento da medida liminar, com a realização da cirurgia, fato expressamente consignado na sentença. A sentença julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela anteriormente deferida, de modo que a pretensão principal da parte autora foi integralmente satisfeita no curso do processo. O único ponto devolvido à apreciação recursal reside no inconformismo quanto ao não acolhimento do pedido de multa por alegado descumprimento da decisão liminar.

(5). Nesse particular, não se verifica fundamento para reforma. O Juízo de origem consignou, de forma expressa, que, após o deferimento da tutela de urgência, o Estado não se manteve inerte, pois estava providenciando os exames necessários ao cumprimento da ordem judicial, circunstância que afasta a premissa de resistência injustificada ou descumprimento deliberado apto a ensejar a incidência de astreintes. A jurisprudência, especialmente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES), corrobora a tese de que, se a parte está tomando providências para o cumprimento da obrigação, ainda que haja demora, não se configura o descumprimento intencional que justifica a imposição da multa
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00188560220088080012, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)
.

(6). Além disso, a própria sentença registrou que o pronunciamento judicial que deferiu a tutela teve caráter preventivo, não havendo posterior decisão judicial aplicando concretamente a multa diante de descumprimento efetivo. Em tal contexto, correta a conclusão de que a multa cominatória não pode ser automaticamente exigida apenas com base na existência da tutela deferida, sobretudo quando o resultado útil da demanda foi alcançado e não se demonstrou inércia qualificada dos entes públicos.

(7). Nesse sentido, a multa diária constitui instrumento de coerção indireta destinado a assegurar o cumprimento da ordem judicial, e não penalidade automática incidente sempre que a parte autora entenda ter havido demora administrativa. Ausente demonstração idônea de descumprimento injustificado da ordem, e tendo a cirurgia sido efetivamente viabilizada no curso do feito, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

Uma vez comprovado que a tutela de urgência foi efetivamente cumprida, com a realização do procedimento cirúrgico pretendido, e inexistindo demonstração de inércia injustificada dos entes demandados, não há falar em aplicação automática de multa cominatória, sobretudo quando não houve decisão posterior concretizando sua incidência.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)